Tribunal: TJMT
Processo: 0018181-76.2015.8.11.0055
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018181-76.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GIOVANI FRANCISCO NERIS - CPF: 966.642.231-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINALDO FRANCISCO DE LIMA (VÍTIMA), ANDERSON MORAES DA SILVA - CPF: 733.856.891-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS TÍPICAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES RATIFICADOS EM JUÍZO – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM LEGAL EMITIDA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO – OFENSAS DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS – DOLO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento das vítimas em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos.

O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a
persecutio criminis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Giovani Francisco Neris
, em relação aos termos da decisão de mérito proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 18181-76.2015.811.0055 (código 204274), que o condenou como incurso nas penas dos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa (sentença – Ids. 73659146 a 73659148).

Inconformada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (Id. 73659550). Em suas razões, persegue a absolvição do apelante, argumentando que a condenação se baseou unicamente nas provas inquisitoriais, não existindo provas suficientes para embasar o decreto condenatório (Ids. 73659550 e 73659551).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de manter-se inalterada a r. sentença ora combatida (Id. 73659555).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 79146990), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal –
Desobediência e Desacato [art. 330 e art. 331, ambos do Código Penal – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção do decisum que se impõe –

Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic.
)

Sem revisão, nos termos do art. 52, II do RITJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Giovani Francisco Neris
, em relação aos termos da decisão de mérito proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 18181-76.2015.811.0055, que o condenou como incurso nas penas dos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal
.

A defesa persegue a absolvição do apelante, alegando que a condenação se baseou apenas em provas inquisitoriais, inexistindo outros elementos para sustentar o édito condenatório.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever o texto da inicial acusatória:

“[...] Restou apurado no incluso Termo Circunstanciado que no dia 10 de agosto de 2015, por volta de 20h35min, na Rua Minas Gerais, nº 255-E, Bairro Jardim Paulista, em Tangará da Serra/MT, o Denunciado
GIOVANI FRANCISCO NERIS
desacatou policiais militares, bem como desobedeceu ordem legal emanada dos mesmos.

Evola-se dos autos que policiais militares foram atender uma ocorrência de violência doméstica quando, ao chegarem ao local, após ouvirem o relato de sua companheira de que teria sido ameaçada de morte, deram voz de prisão ao Réu.

No entanto, em vez de obedecer aos policiais, colocando-se em posição para realização do algemamento, o Réu desobedeceu à ordem legal, bem como desacatou os militares proferindo-lhes palavras de baixo calão.

Se não bastasse, o Acusado também ameaçou os policiais dizendo que “acertaria as contas” com os integrantes da guarnição. [...]”
(Id. 73659115)

Em suas razões, a defesa afirma que não houve a repetição das provas indiciárias, inexistindo nos autos elementos suficientes para a manutenção da condenação do apelante.

Todavia, não é o que se extrai dos autos.

A materialidade dos crimes restou sobejamente demonstrada através do boletim de ocorrência nº 1676 (Id. 73659116) e os depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o recorrente.

Trago à baila as declarações do policial militar Edinaldo Francisco de Lima, acerca dos fatos:

“[...] QUE ratifica em todos os termos e teor do BO, em anexo; QUE foram solicitados para atender uma ocorrência; QUE no local dos fatos a vítima Rosangela Alves dos Santos, disse que faz tempo que está tentando se separar do suspeito Giovani Francisco Neris, porém o mesmo não aceita e continua morando na mesma casa que ela com seus pais; QUE a vítima Rosangela tem uma Medida Protetiva em desfavor do suspeito Giovani; QUE na abordagem policial o suspeito Giovani se recusou a acompanhar a GU PM desobedecendo ordem dada, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para conter o suspeito Giovani; QUE o suspeito Gioavani desacatou a GU PM, proferindo palavras de baixo calão em desfavor dos componentes da GU PM, dizendo que quando saísse iria acertar as contas com a GU PM; [...]”
(Id. 73659117, p. 3)

No mesmo sentido são as declarações do policial militar Anderson Moraes da Silva, o qual, inclusive, ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Edinaldo Francisco de Lima confirmou os fatos narrados na fase extrajudicial, recordando de toda a dinâmica delituosa do apelante, afirmando que o apelante recebeu a guarnição “bem agressivo, com palavrões”, aduzindo que
Giovani
afirmou que “polícia era vagabundo”.

Ao contrário do que afirma a defesa, há prova judicializada, conforme se demonstra, os policiais militares que foram vítimas dos crimes prestaram depoimentos em juízo, confirmando as versões narradas na fase inquisitiva, além de narrar as palavras do apelante, demonstrando, sem dúvidas, a prática dos crimes de desobediência e desacato.

Colaciono a doutrina de Cléber Masson acerca dos crimes de desobediência:

“O núcleo do tipo é “desobedecer”, no sentido de desatender ou recusar cumprimento à ordem legal de funcionário público competente para emiti-la.

[...]

É o dolo – abrangente do conhecimento da legalidade da ordem e da competência do funcionário público para emiti-la –, independentemente de qualquer finalidade específica.”
(Direito Penal, Vol. 3, parte especial, 8ª Edição, Método, São Paulo: Forense, 2018, p. 798 e 801)

Quanto ao desacato:

“O núcleo do tipo penal é “desacatar”, ou seja, realizar uma conduta objetivamente capaz de menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Em outras palavras, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa.

[...]

É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de causar desprestígio à função pública, ofendendo a dignidade do cargo público ocupado pelo agente público.”
(Direito Penal, Vol. 3, parte especial, 8ª Edição, Método, São Paulo: Forense, 2018, p. 807 e 811)

Ao não acatar a ordem legal emanada pelos policiais, qual seja, acompanhar a guarnição até a delegacia, o apelante incorreu na conduta delituosa prevista no artigo 330 do Código Penal.

Considerando as palavras proferidas pelo apelante, estas foram exclusivamente direcionadas aos agentes no exercício da função pública. O dolo do crime previsto no artigo 331 do Código Penal resta, portanto, caracterizado.

Socorremo-nos aos ensinamentos de Damásio Evangelista de Jesus, que, com o brilhantismo habitual, traz resolução ao caso:

“O núcleo do tipo é o verbo desacatar, que significa ofender, humilhar, agredir, desprestigiar o funcionário público. Crime de forma livre, admite diversos meios de execução: palavras, gritos, gestos, vias de fato, ameaças, agressão física com lesão corporal ou qualquer ato que signifique irreverência, menosprezo ou desprestígio para com o sujeito passivo.

Crime formal, independe de o funcionário público sentir-se ofendido em sua honra, bastando que a conduta seja capaz de causar dano à sua honra profissional”
(JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: 4º Volume – Parte Especial: Dos Crimes Contra a Fé Pública a Dos Crimes Contra a Administração Pública. 11ª Edição, Revista, Atualizada e Aumentada. Editora Saraiva. São Paulo. 2001. Págs. 222)

Veja-se, portanto, que por tratar-se de conduta típica classificada de formal, é desnecessário que o emocional da vítima seja abalado pela ação de desacato.

No caso dos autos, os delitos consumaram-se no instante em que
Giovani
não obedeceu as ordens dos policiais, bem ainda, proferiu ofensas aos militares, merecendo, portanto, a manutenção da condenação.

No mais, importa registrar que as palavras da vítima em delitos praticados na clandestinidade são de suma importância, e ganham especial relevo, conforme entendimento desta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO E DIREÇÃO NÃO HABILITADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE DE NULIDADE PROCESSUAL NÃO ACOLHIDA – DECRETAÇÃO DA REVELIA – INCIDÊNCIA DO ART. 367 DO CPP – ACUSADO QUE, APÓS REGULARMENTE CITADO, NÃO MAIS FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE DECLINOU – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO AO DESACATO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– DOSIMETRIA – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES VALORADO DE FORMA IDÔNEA – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL QUE NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DA ALUDIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – REINCIDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME ANTECEDENTE TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PENA DE MULTA EXCLUÍDA EX OFFICIO – NÃO CUMULATIVA. [...]
Se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar comportamento desmedido de ofender, e assim atingir a dignidade e o decoro do funcionário público, pratica o acusado a conduta delituosa do art. 331 do CP.
A condenação definitiva anterior por contravenção penal, embora não sirva para fins de reincidência, autoriza a valoração negativa dos antecedentes (STJ, RHC n. 20951-RJ). Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Os delitos de desacato e direção não habilitada não preveem a cominação de pena de multa de forma cumulativa, revelando-se necessária a sua exclusão, de ofício.
(N.U 0004391-02.2011.8.11.0011, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 23/11/2016) (negritou-se)

Inexiste, em nosso ordenamento jurídico, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima em sede penal.

E ela avulta em importância em especial quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Ainda, os depoimentos prestados pelos policiais militares representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como as informações prestadas pelos policiais não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...]
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020)

[...] Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. [...]
(AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Trago à baila o teor do Enunciado nº 08 deste Sodalício a respeito da validade de depoimentos prestados por policiais:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Resta, portanto, demonstrada a farta gama de provas dos crimes de desobediência e desacato praticados pelo apelante, razão pela qual a condenação deve ser mantida nos termos da denúncia.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não

provejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Giovani Francisco Neris
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021